Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701634-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHILO PAR PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: DENISE VIEIRA INSERTI TRINDADE, PAULO CESAR PEREIRA TRINDADE D E S P A C H O Considerando o teor da certidão constante no ID 55049676, bem como em face da alegação da parte agravante quanto ao risco de decisões conflitantes ou contraditórias entre o presente recurso e os agravos de instrumento no 0712147-16.2021.8.07.0000 e 0733672-54.2021.8.07.0000, ambos distribuídos posteriormente para a relatoria da E. Desembargadora Vera Andrighi, encaminhe-se o presente feito à E. Desembargadora. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024 18:46:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador